Tribunal: TJBA
Processo: 8037245-25.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037245-25.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CLEYTON DOS SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: MERITISSIMA JUIZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
. INTUITO DE OBSTAR O JUÍZO
A QUO
DE, QUANDO DA REALIZAÇÃO
DO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E ELABORAÇÃO DA SENTENÇA, CASO SEJA O PACIENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS
, DETERMINAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DENEGAÇÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE, À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, DE FORMA ILEGAL.

ORDEM
DENEGADA
.

I -
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado com a finalidade de que, quando da realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e elaboração da sentença, caso seja o Paciente condenado a pena superior a 15 (quinze) anos, fique o Juízo
a quo
impedido de determinar a execução provisória da pena com fundamento exclusivo no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.

II -
Inicialmente, pontue-se que apesar de o exame da constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal encontrar-se pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência majoritária é no sentido de inviabilidade da execução da pena na pendência do trânsito em julgado do édito condenatório.

III -
Ocorre que, o habeas corpus preventivo tem cabimento tão somente quando houver ameaça concreta à liberdade de locomoção, ou seja, quando houver fundado receio de o paciente ser preso de forma ilegal. Para tanto, faz-se necessária a demonstração de constrangimento ilegal, atual ou iminente, ao direito de ir e vir do réu.
Nessa linha, conforme posicionamento pacífico na doutrina e na jurisprudência, temor vago, incerto ou presumido, não dá lugar à concessão de habeas corpus preventivo.
No caso dos autos, conclui-se que a Impetrante não demonstrou, com base em fatos concretos, estar o Paciente na iminência de sofrer qualquer coação ilegal à sua liberdade de locomoção por ato do Juízo Impetrado, nos autos do processo de origem.

Logo, não tendo sido demonstrado nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção Paciente, não merecem acolhimento as alegações defensivas.

IV – Ante o exposto, denega-se a ordem de
habeas corpus.

HABEAS
CORPUS P
- DENEGAÇÃO

HC
Nº
8037245-25.2022.8.05.0000 - FEIRA DE SANTANA

RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8037245-25.2022.8.05.0000
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, i
mpetrado
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de CLEYTON DOS SANTOS DE JESUS

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
e denegar

a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
de

d
e
2022.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator